Tribunal: TJDFT
Processo: 0735575-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu visando à revogação de sua prisão preventiva, convertida a partir da prisão em flagrante, sob a alegação de que a prisão teria ocorrido de forma ilegal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva; e, (ii) analisar se houve invasão de domicílio no ato da prisão do paciente.
III. Razões de decidir
3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as "autoridades policiais" têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.
4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva, considerando-se as circunstâncias do crime e o histórico de envolvimento da paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive tendo sido preso em flagrante, não padece de fundamentação idônea.
5. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de 8 (oito) quilos de maconha da qualidade “skank” na posse do paciente, justifica a custódia cautelar para evitar a continuidade da atividade criminosa e proteger a coletividade.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.